Tribunal: TJPA
Processo: 0800466-59.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800466-59.2018.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MARCO ANDRE ALCANTARA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO NA LICENÇA PRÊMIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA FINS DE ISENTAR A FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO TROUXE ELEMENTOS QUE ME FIZESSEM REFORMAR O JULGADO.

1.
Apelação do Município de Óbidos procedente para reconhecer que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g.

2.
Em relação ao pedido de minoração de honorários, entendo que o recorrente não trouxe nenhum fato que me fizesse entender equívocos por parte do magistrado sentenciante, sendo assim, mantenho a condenação reexaminada, por estar de acordo com as premissas legais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos (ID. Num. 3828965) que, nos autos da Ação Ordinária para Concessão de Gratificação na Licença Prêmio c/c Declaração de Inconstitucionalidade de Lei Municipal (Controle Difuso repressivo) e pedido de tutela provisória de urgência nº 0800466-59.2018.8.14.0035, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a lei, princípios e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos propostos, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC, ficando ratificada a tutela provisória deferida no início do processo.

Condeno a requerida em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Apresentado recurso voluntário, certifique-se a tempestividade, abra-se vistas à parte contrária para contrarrazões e após remetam-se ao TJPA com baixa.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado o Município de Parauapebas interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3828968), arguindo a necessidade de reforma do julgado, em relação a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas judiciais e pugnou pela minoração dos honorários sucumbenciais.

O apelado ofertou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID. Num. 3828972), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 3829337).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 4559335).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, pelo que passo a analisá-lo.

O inconformismo da Municipalidade reside no pedido de isenção do pagamento de custas e na minoração do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em relação ao pedido de isenção do pagamento de custas, entendo que, a irresignação do recorrente merece provimento, pois, a Fazenda Pública é isenta, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g.

Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;

Trago à tona, nesse raciocínio, precedente deste Sodalício:

Acórdão 77715
-
Comarca:
Itaituba - 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA -
Data de Julgamento:
11/05/2009 -
Proc. nº.
20073002994-6 -
Rec.: Apelação Cível
-
Relator(a): Des(a). Eliana Rita Daher Abufaiad
-
Apelante
: Município de Itaituba (Advs. Antônio Carlos Aido Maciel e outros)
Apelado
: Maria Goreth Sousa Alves (Advs. João Dudimar Azevedo Paxiuba e outra)
Procurador(a) de Justiça
: Manoel Santino Nascimento Junior
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL EM CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. ART. 15, G DA LEI ESTADUAL Nº. 5.738/93. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 20%. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(...)

V - Segundo preceitua o art. 15, g da Lei Estadual nº. 5.738/93, "não incidem emolumentos e custas no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente", cabendo ao Município arcar apenas com as chamadas despesas em sentido estrito, as quais se destinam a remunerar terceiras pessoas acionadas pelo aparelho judicial, no desenvolvimento da atividade do Estado-Juiz. (...)

No que se refere ao pedido de minoração do pagamento dos honorários sucumbências, o Código de Processo Civil assevera que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Tem-se, portanto, que o parágrafo 2º do art. 85 estabelece a regra geral de fixação dos honorários sucumbenciais.

O ministro Luís Felipe Salomão, no julgamento do AREsp 262.900: "
infere-se que o parágrafo 2°, do art. 85, do CPC de 2015 evidentemente enuncia a regra geral que deve prevalecer na sentença que fixa o dever do vencido pagar honorários ao advogado vencedor
".

Dessa forma, analisando o presente caso, a estipulação de honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa como sentenciou o julgador, esta de acordo com as premissas do artigo 85, e o recurso de apelação da Municipalidade não trouxe nenhum fato que me fizesse entender equívocos por parte do magistrado sentenciante, sendo assim, mantenho a condenação reexaminada, por estar de acordo com as premissas legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reconhecer a isenção de custas processuais em relação ao ente municipal, mantendo os demais comandos sentenciais
, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021